Tribunal: STF
Processo: HC 230841
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-07
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra despacho proferido pelo Ministro Relator do Habeas Corpus nº 808.849/SP do Superior Tribunal de Justiça.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, ante o cometimento do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação formalizada pela defesa. 



    4. Contra o acórdão, formalizou-se o mencionado writ no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Relator não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem, de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto. Em seguida, ante petição da defesa solicitando a retificação da decisão, buscando o implemento do aberto, ao argumento de que o paciente já havia sido transferido ao regime intermediário, o Relator determinou que o Juízo da Execução analise a possibilidade de progressão ao regime menos grave. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da fixação do regime semiaberto. Articula com o princípio da proporcionalidade, que exige a adequação da pena à gravidade do fato e à culpabilidade do agente. Afirma que o paciente é primário, com bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa, não havendo indícios de que se dedique a atividades delitivas, nem integra organização criminosa. Argumenta ser cabível o regime inicial aberto.  



    6. Requer, liminarmente e no mérito, o implemento do regime aberto.



    É o relatório.



     Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Quanto ao regime de cumprimento da pena, consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma:



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



(...)



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



(...)



   b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; (...).” (grifos nossos).



    10. No caso de tráfico de drogas, deve-se atentar, ainda, para a preponderância das circunstâncias previstas no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, quais sejam, “a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.



    11. Na espécie vertente, o paciente teve a pena fixada em 5 anos de reclusão, patamar mínimo para o tipo do art. 33, caput, da Lei de Drogas, observada a inexistência de circunstâncias Judiciais negativas, sendo estabelecido o regime inicial fechado. Ante tal quadro, o Ministro Relator, no STJ, deferiu a ordem de Habeas Corpus de ofício, estabelecendo o regime semiaberto. Não há qualquer ilegalidade, uma vez observado estritamente o figurino legal.



    12. Vale ressaltar que eventual pleito de progressão de regime deve ser formulado perante o Juízo da execução, competente para análise da matéria, no âmbito do processo de execução da pena, providência que, aliás, já foi determinada pelo Ministro Relator no STJ. 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator